Tribunal: TJPA
Processo: 0805200-27.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805200-27.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ALUISIO MONTEIRO CORREA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.

1-
É interessante pontuar no que se refere a indisponibilidade de bens, prevista na regra do art. 7º, da Lei nº 8.429/92, saliento que a sua concessão depende apenas da demonstração de indícios da prática de improbidade administrativa, dispensando provas da dilapidação do patrimônio.

2-
Assim, ao contrário do que alega o recorrente, a medida cautelar de indisponibilidade de bens não depende de prova de dilapidação ou ocultação de patrimônio, assim como não depende de “prova robusta” do ato de improbidade, mas apenas e tão somente de meros indícios da conduta ímproba.

3-
Nesse sentido, observo que o indício, da prática de ato de improbidade administrativa, repousa no Acórdão nº 26.511, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, que reprovou as contas prestadas pelo agravante enquanto presidente da Câmara de Vereadores do Município de Abaetetuba.

4-
Com base nisso, entendo que o magistrado tinha indícios suficientes que demonstrariam ao menos em tese o cometimento de irregularidades, que corroboram para a necessidade de uma investigação mais aprofundada.

5-
Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Nº 0805200-27.2019.8.14.0000
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto por
ALUÍSIO MONTEIRO CORREA
contra a r. decisão do juízo monocrático da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba que, nos autos da aço civil pública por ato de improbidade administrativa nº 0800562-66.2018.8.14.0070 ajuizada em seu desfavor pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, que deferiu liminarmente a tutela antecipada.

O processo teve início com a propositura de ação civil pública pelo Ministério Público em face de Aluísio Monteiro Correa, aduzindo irregularidades nas contas da Câmara de Vereadores de Abaetetuba que tipificariam em tese atos de improbidade.

Informou que foram detectadas ilegalidades no que diz respeito a remessa intempestiva de documentos, ausência da disponibilidade de caixa, não envio de extratos bancários, não apropriação de obrigações patronais e, especificamente no que diz respeito a esta ação, ausência de procedimentos licitatórios para realização dos seguintes pagamentos feitos pela Câmara de Vereadores: Paramajó Comércio e Serviços Ltda. ME – R$ 179.786,00 (cento e setenta e nove mil setecentos e oitenta e seis reais); F. J. B. Quaresma ME – R$ 121.453,30 (cento e vinte e um mil quatrocentos e cinquenta e três mil reais e trinta centavos); W. M. Santos ME – R$ 78.100,00 (setenta e oito mil e cem reais).

Aduziu, ainda, como ilegal à conduta do fracionamento de despesas para realização de modalidade licitatória menos rigorosa do que a exigida para a totalidade da contratação, uma vez que, a soma dos quatro procedimentos licitatórios, realizados na modalidade convite, para compra de material de consumo no valor de R$ 292.043,00 (duzentos e noventa e dois mil e quarenta e três reais).

Justificou, por fim, que diante das condutas ilegais apontadas, a frustrar processo licitatório e dispensá-lo indevidamente, fez-se necessária esta ação judicial.

Requereu, a indisponibilidade de bens dos envolvidos até o valor do prejuízo causado (R$ 292.043,00).

O juízo de piso apreciando a liminar requerida, deferiu o pedido nos seguintes termos:

“(...) Assim, defiro a medida de INDISPONIBILIDADE DE BENS do requerido, a qual deverá recair sobre o patrimônio do réu ALUÍSIO MONTEIRO CORREA, brasileiro, vereador, portador do CPF/MF 126.669.122-72, no valor de R$ 292.043,00 (duzentos e noventa e dois mil e quarenta e três reais) de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento do prejuízo ao erário.

Sobre o qual deverá incidir correção monetária, medida esta que deverá ser cumprida através de todas as ferramentas pertinentes e colocadas à disposição do Poder Judiciário, limitada ao valor atualizado suso referido, excluindo-se os bens impenhoráveis definidos por lei, salvo quando estes tenham sido, comprovadamente, adquiridos também com o produto da apontada conduta ilícita, com vistas à futura reparação dos danos, caso seja pertinente a imputação, nos termos do art. 37, § 4º, da CF/1988.

Em consequência determino:

1. requisição de informações ao BACEN, preferencialmente por meio eletrônico, acerca da existência de ativos financeiros em nome do requerido com a comunicação da decretação de indisponibilidade do dinheiro em depósito ou em aplicações financeiras que este porventura tiver em instituições bancárias até o limite apontado atualizado;

1.1 comunicação ao DETRAN, preferencialmente por meio eletrônico, da indisponibilidade dos bens do requerido, requisitando-se ainda àquele órgão a inscrição do gravame junto ao registro de qualquer veículo existente em nome do réu;

1.2 expedição de Ofícios aos Cartórios de Registro de Imóveis de Abaetetuba, neste Estado do Pará, determinando a indisponibilidade de bens existentes em nome do requerido e, ainda, requisitando a remessa de documento que comprove a averbação de indisponibilidade sobre quaisquer imóveis registrados em seu nome;

1.3 requisição, preferencialmente por meio eletrônico, à Receita Federal de cópias das declarações de imposto de renda do requerido dos últimos 05 (cinco) anos.

2. Notifique-se o demandado, para os fins do disposto no art. 17, §7º, da Lei 8. 429/92.

3. Intime-se o Município de Abaetetuba, na pessoa do prefeito municipal, para os fins do art. 17, §3º da Lei nº 8.429 c/c art. 6º, §3º da Lei nº 4.717.

4. Em seguida, voltem-me conclusos para exame de admissibilidade da demanda.

Cumpra-se.

Abaetetuba, 06 de fevereiro de 2019.

AGENOR DE ANDRADE

Juiz de Direito respondendo pela

Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba“

Inconformado interpôs o presente
recurso de agravo de instrumento
(Num. 2015823 - Pág. 1 a 16) aduzindo da necessidade de suspensão da liminar de indisponibilidade de bens, em razão da ausência de motivação.

Além disso, argumentou da inexistência de ato de improbidade, devido a impossibilidade de admissão da ação por mera presunção - irregularidade administrativa.

Requereu ao final, que seja conferido efeito suspensivo (CPC, art. 1.019, I), com o fim de sustar imediatamente os efeitos da decisão e, no mérito, que seja conhecido e provido o recurso.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente indeferi o pedido liminar, por ausência de seus requisitos legais. (Num. 2291683 - Pág. 1 a 4).

O agravado ofertou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção da decisão agravada, uma vez que a indisponibilidade dos bens, na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, prescinde de prova de dilapidação ou ocultação do patrimônio. (Num. 2477319 - Pág. 1 a 5).

Instado a se manifestar, o custos legis de 2º grau, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (Num. 256597 - Pág. 1 a 7).

Peticionou o agravante, juntando procuração e requerendo que as futuras publicações dos despachos/decisões e intimações sejam feitas exclusivamente em nome dos novos advogados Sávio Leonardo de Melo Rodrigues, inscrito na OAB/PA nº 12.985 e André Luiz Trindade Nunes, inscrito na OAB/PA sob o nº 17.317, bem como que seja excluído dos autos o nome do causídico Maurício Blanco de Almeida da qualidade de advogado do ora Agravante (Num. 2659655 - Pág.1).

Vieram-me conclusos os autos (fl. 167v).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a aprecia-lo.

É imperioso destacar que, com base no art. 1.019, I, do CPC/2015 o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou no da decisão atacada, no sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A pretensão recursal do recorrente se dá em razão da decisão proferida pelo magistrado de piso, que deferiu o pedido de indisponibilidade dos bens.

Pois bem, em se tratando de decisão liminar, temos que ter em mente se o magistrado tinha os elementos obrigatórios para concessão da mesma.

É interessante pontuar no que se refere a indisponibilidade de bens, prevista na regra do art. 7º, da Lei nº 8.429/92, saliento que a sua concessão depende apenas da demonstração de indícios da prática de improbidade administrativa, dispensando provas da dilapidação do patrimônio.

Assim, ao contrário do que alega o recorrente, a medida cautelar de indisponibilidade de bens não depende de prova de dilapidação ou ocultação de patrimônio, assim como não depende de “prova robusta” do ato de improbidade, mas apenas e tão somente de meros indícios da conduta ímproba.

Nesse sentido, observo que o indício, da prática de ato de improbidade administrativa, repousa no Acórdão nº 26.511, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, que reprovou as contas prestadas pelo agravante enquanto presidente da Câmara de Vereadores do Município de Abaetetuba.

Com base nisso, entendo que o magistrado tinha indícios suficientes que demonstrariam ao menos em tese o cometimento de irregularidades, que corroboram para a necessidade de uma investigação mais aprofundada, senão vejamos:

(...) No presente caso elucida-se com a ausência, a princípio, ilegal de processos licitatórios para pagamentos aos credores Paramarajó Comércio e Serviços Ltda ME, no valor de R$ 32.704,00 (trinta e dois mil setecentos e quatro reais), e F. J. B. Quaresma ME no valor de R$ 54.592,30 (cinquenta e quatro mil quinhentos e noventa e dois reais e trinta centavos), assim como o fracionamento de despesas para realização de modalidade licitatória menos rigorosa do que a exigida para a totalidade da contratação. Na mesma linha encontram-se os quatro procedimentos licitatórios, realizados na modalidade convite, para compra de material de consumo no valor de R$ 292.043,00 (duzentos e noventa e dois mil e quarenta e três reais), valor superior ao de limite legalmente previsto de oitenta mil para ao convite.

Há considerável rol de documentação apto a trazer juízo de probabilidade das alegações, o que evidencia a este juízo a necessidade de deferimento da medida.

Refira-se por oportuno, que os conteúdos dos documentos acima mencionados se presumem legítimos e verdadeiros, eis que derivam de órgãos integrantes da Administração Pública, razão pela qual, ao menos em juízo perfunctório, não visualizo elementos probatórios em contrário, capazes de afastar sobredita presunção.

É o que basta, por ora, a meu sentir, para a configuração do fumus boni iuris.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça enquadrou a indisponibilidade na improbidade como tutela cautelar de evidência, dispensando o "perigo da demora" como elemento necessário para sua concessão - satisfazendo-se com a demonstração da probabilidade do direito que se busca acautelar,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE – INDISPONIBILIDADE DE BENS.
Decisão que deferiu, liminarmente, a indisponibilidade de bens do requerido, até o valor de R$ 143.400,00. Insurgência. Descabimento. "Fumus boni juris" – Existência de sérios indícios e farta prova documental que, à primeira vista, apontam a presença do elemento subjetivo necessário à caracterização dos atos de improbidade apontados na petição inicial, bem como a existência de efetivo prejuízo ao erário. "Periculum in mora" – Desnecessidade da comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo. Precedente do C. STJ (art. 543-C, CPC/73). Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP 22422966320168260000 SP 2242296-63.2016.8.26.0000, Relator: Spoladore Dominguez, Data de Julgamento: 30/08/2017, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/08/2017)

E mais, colaciono ainda os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LIMINAR. INDISPONIBILIDADE DE BENS. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO REFORMADA
. I- O agravo de instrumento consiste em recurso secundum eventum litis e, por isso, conveniente o órgão ad quem limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do decisum hostilizado. II- Sabe-se que a concessão da medida liminar de indisponibilidade de bens dos acusados/Agravados visa a resguardar o integral ressarcimento dos danos causados por eles, em face da supremacia do interesse público envolvido (erário), mormente porque a medida assecuratória requestada objetiva o provimento jurisdicional pleiteado para que não perca sua eficácia e caia na impunidade. III- Em se tratando de danos ao erário, por ato de improbidade administrativa, é sabido que o magistrado tem que agir com prudência ao tornar indisponível o acervo patrimonial dos Réus. Entretanto, no caso em tela, configurada a plausibilidade da pretensão deduzida em sede de ação civil pública, ou seja, a existência de fortes indícios de que a conduta imputada aos Réus se amolda à figura típica descrita na lei, irrepreensível se afigura a concessão de medida liminar para tornar indisponível o patrimônio, a fim de assegurar o integral ressarcimento de eventual dano ao erário, sendo a reforma do decisum medida imperativa. IV- O perigo de dano em casos tais é presumido, pois milita em prol da sociedade, sendo dispensável prova concreta de eventual dilapidação do patrimônio por parte dos demandados. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 02599073720168090000, Relator: SERGIO MENDONÇA DE ARAÚJO, 5ª CÂMARA CÍVEL, DJ de 05/05/2017)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LIMINAR DEFERIDA. INDISPONIBILIDADE DOS BENS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS ENSEJADORES. PRESENÇA
. - Se escorreita a decisão que deferiu liminar de indisponibilidade de bens no bojo de ação civil pública por ato de improbidade administrativa que escorou-se em elementos concretos, além da previsão contida no artigo 37, parágrafo 4º, da Constituição Federal e nos artigos 7º e 16 e parágrafos da Lei nº 8.429/92, deve ser mantida. - Recurso improvido. (TJ-TO - AI: 50007183120138270000, Relator: JOÃO RIGO GUIMARÃES)

E mais, se o ato de improbidade administrativa, praticado pelo recorrente, está tipificado na regra do art. 10, da Lei nº 8.429/92, não há necessidade de demonstração de dolo, uma vez que o elemento subjetivo do referido ato ímprobo é a culpa.

Assim como, tal medida visa assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional, qual seja, o ressarcimento ao erário.

Portanto, não merece reparos a liminar deferida ao menos nesse momento processual, uma vez que com a colheita das provas se terá a oportunidade de constatar de maneira mais firme se o agravante merece ou não uma reprimenda estatal, além disso, terá oportunidade de se defender e demonstrar que nada de errado fez.

O Ministério Público de 2º grau apresentou parecer que veio robustecer o nosso convencimento sobre o acerto da sentença hostilizada, peço vênia para transcrever certos trechos de sua manifestação:

(...) In casu, observo que o indício, da prática de ato de improbidade administrativa, repousa no Acórdão nº 26.511, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, que reprovou as contas prestadas pelo agravante enquanto presidente da Câmara de Vereadores do Município de Abaetetuba.

Consta, nos autos, prova documental de que o recorrente interpôs recurso contra o referido acórdão do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, o qual foi recebido no efeito suspensivo, mas tal fato não tem o condão, por si só, de reformar a decisão colegiada que não aprovou as contas do agravante.

Mas não é só! Acrescento, sobre o assunto, que a ação não atribui, ao recorrente, a contratação de empresa sem a realização de processo licitatório, mas sim o fracionamento do objeto, para que várias licitações fossem realizadas, por meio de processos licitatórios menos rigorosos, como é o caso da modalidade convite.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a interlocutória atacada na íntegra, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo, como se nele estivesse transcrito.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 29 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/07/2020